Tribunal: TJDFT
Processo: 0735426-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735426-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) AUTOR: JUVENAL ALMEIDA ALVES AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de REAFORAMENTO do processo n. 0004629-59.2016.8.07.0010, com pedido de liminar, formulado por JUVENAL ALMEIDA ALVES. A defesa sustenta o cabimento da pretensão, alegando tratar-se de situação excepcional, autorizada pela jurisprudência. Relata que o réu está sendo acusado da prática do crime de homicídio qualificado que ceifou a vida de Thiago Augusto Mota Rodrigues, supostamente cometido em 10/5/2016, em Santa Maria/DF, tendo o Ministério Público, após a sentença de pronúncia, requerido o desaforamento perante esta esta Câmara Criminal em 2016 (Processo n. 2016.00.2.03529-7), o que foi acolhido para salvaguardar a imparcialidade do júri, sendo os autos remetidos para o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brasília. Aduz que o Ministério Público alegou, à época, que havia comprometimento à imparcialidade dos jurados de Santa Maria, porque o réu e os demais corréus ali transitam com regularidade, causando intenso temor à população local e potencializa o terror dos jurados ante a possibilidade de represália. Registra que, submetido ao Conselho de Sentença, o réu foi absolvido, por entenderem os jurados que ele não concorreu para nenhuma infração penal, o que ensejou a interposição de recurso de apelação pela acusação e que foi acolhido, por maioria, determinando a realização de novo júri. Menciona que as demais instâncias recursais mantiveram o acórdão, aguardando o réu atualmente a sessão plenária designada para 6/12/2023. Reporta-se ao pedido de desaforamento e aos argumentos declinados pelo Ministério Público para embasar o pedido, destacando, dentre eles, a necessidade de isenção e de imparcialidade do Conselho de Sentença, considerando que Santa Maria é uma cidade pequena e humilde, contando com cerca de 140 (cento e quarenta) mil habitantes. Entende que a mera suposição de imparcialidade dos jurados em razão da cidade ser pequena não é causa autorizadora do desaforamento, previsto nos arts. 427 e 428 do CPP, sobretudo porque, nos termos dos arts. 69 e 70 do mesmo diploma, a competência será, como regra, determinada pelo lugar em que se consumou a infração. Defende, ainda, que, ao contrário do que consignado pela acusação naqueles autos, não há falar que o crime teria escancarado a existência de um grupo de policiais militares envolvidos na criminalidade no entorno de Goiás, pois o réu, além de absolvido do crime de homicídio, também fora absolvido de todas as acusações que lhe foram imputadas, o que está evidenciando na certidão de nada consta, que mostra que a ação penal em referência é o único processo a que responde. Reporta-se novamente ao pedido de desaforamento para alegar que a dinâmica dos fatos não é argumento para deslocamento do local do julgamento e, ademais, o Conselho de Sentença de Brasília já reconheceu que o réu não é o autor do homicídio, mostrando-se desarrazoado manter o julgamento em local diverso da competência originária. Rebate, igualmente, que a truculência dos envolvidos, reportada pelo Ministério Público no desaforamento, carece de prova nos autos, uma vez que não há registros dessa natureza na folha de assentamentos do réu, e ainda acentua que esse atua em Valparaíso, pois é policial militar no Estado de Goiás, encontra-se em liberdade desde 2018, sem qualquer relato de que tenha circulado por Santa Maria ou imprimido terror a qualquer pessoa naquela cidade. Acrescenta ainda que o fato de as testemunhas terem postulado para serem ouvidas em sigilo decorre do envolvimento que essas possuíam com o crime à época, e não de temor do réu, não se tratando também de causa de deslocamento de competência, sobretudo porque essas seguiriam sendo sigilosas independentemente do local do julgamento. Tece considerações sobre vários outros pontos do pedido de desaforamento, tais como o fato de um dos policiais militares pronunciados ter sido identificado como assassino de outra pessoa em uma rodovia que corta o DF, o que não pode ser imputado ao ora réu e nem sopesar em seu desfavor; o réu não reside no Distrito Federal, como alegado pelo Parquet, o crime ocorrido na porta do fórum da cidade é fato isolado na história de Santa Maria e não tem o condão de demonstrar as particularidades e deficiências do local, haja vista que, naquele caso, tratava-se de briga de gangues rivais; que o fato de o corréu Luiz Felipe ter tido a conduta desclassificada para homicídio culposo em Santa Maria e condenado em Brasília não significa dizer que a imparcialidade está atrelada à condenação, ponderando que, em Brasília, o réu foi absolvido. Nesse cenário, pretende o retorno dos autos à circunscrição de Santa Maria, argumentando que a estrutura do fórum permite a realização da sessão plenária de forma a assegurar a imparcialidade do Conselho de Sentença e não mais subsistem as razões alegadas no pedido de desaforamento. Ao final, pugna pela concessão liminar do pedido, informando que a sessão plenária em Brasília foi designada para 6/12/2023, sob pena de tornar inócua a pretensão. No mérito, postula a convalidação dos efeitos da liminar para que ocorra o reaforamento do julgamento para a circunscrição judiciária de Santa Maria. É o relatório. DECIDO. O pedido não tem suporte legal. Outrossim, infere-se da inicial que a defesa busca, via transversas, rediscutir o acórdão desta Câmara Criminal que deferiu o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, quando já exauridas as instâncias recursais. Referido acórdão apresenta a seguinte ementa: “PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JÚRI POPULAR PELO ÓRGÃO ACUSADOR. SUPREMACIA DO INTERESSE COLETIVO. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. PROCEDÊNCIA. 1 Réus pronunciados por infringirem os artigos 121, § 2o, incisos III, IV e V, e 211, do Código Penal. Eles perseguiram e mataram homem que participava na casa de amigos de uma "roda de fumo", derrubando-o a tiros quando tentava uma fuga desesperada pelo telhado da casa, conduzindo-o em seguida para local ermo, onde consumaram o homicídio e depois ocultaram o cadáver. 2 Os réus são policiais militares do Estado de Goiás, constando que integram um "batalhão de choque" informal, afamado na região pela truculência, crueldade e arbitrariedade de suas ações e por ameaçar testemunhas para não serem delatados. A maior parte das testemunhas do processo relataram as ameaças de morte sofridas e só depuseram quando lhes foi assegurado o sigilo. 3 A forma com que o crime foi executado e a função policial exercida pelos réus, por incutirem profundo terror às testemunhas, repercutiu grave na comunidade de Santa Maria, de sorte que o desaforamento se impõe para garantir a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. 4 Pedido acolhido para determinar a remessa dos autos ao Tribunal do Júri de Brasília.” (Acórdão 982719, 20160020352975DES, Relator: GEORGE LOPES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2016, publicado no DJE: 25/11/2016. Pág.: 38/39) Ainda que se discuta a admissibilidade do pedido com suporte em entendimento jurisprudencial e doutrinário, há expressa vedação normativa no art. 212, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, que não admite pedido de reaforamento, ainda que cessados os motivos determinantes de designação de outro Tribunal do Júri. Com efeito, “na taxinomia das normas jurídicas o regimento interno dos tribunais se equipara à lei. A prevalência de uma ou de outro depende de matéria regulada, pois são normas de igual categoria. Em matéria processual prevalece a lei, no que tange ao funcionamento dos tribunais o regimento interno prepondera.” (ADI 1105 MC, Relator(a): PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/1994, DJ 27-04-2001 PP-00057 EMENT VOL-02028-02 PP-00208) Destarte, não havendo amparo legal para o pedido de reaforamento, prevalece a norma regimental deste tribunal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, com base no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o decurso do prazo, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2023 17:50:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator